Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão no 1440108. Alega o embargante ter suscitado a nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como erro material a respeito dos cálculos, o que não foi apreciado no acórdão.
3. Com efeito, constato a omissão no julgado. Contudo, não verifico a ausência de fundamentação da decisão impugnada apta a ensejar sua nulidade. A decisão é clara e adequada ao indicar a incidência do Tema Repetitivo 531 ao caso, tendo em vista a modulação de efeitos no Tema 1.009, o que gera presunção de boa-fé da parte autora quanto ao recebimento dos valores. Não se desincumbido do ônus de afastar tal presunção, cabe ao embargante promover a restituição da quantia descontada.
4. Ademais, os cálculos apresentados pelo embargante (ID 36153098) se referem a terceiro (CLAUDIO MADUREIRA GUEDES DA SILVA), que não integra a lide, não sendo suficientes para combater os documentos apresentados pela embargada. No tocante ao fator de correção a incidir sobre o valor da condenação, nos termos da EC no 113/21, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor do Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente.
5. Diante disso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para afastar as omissões apontadas, sem que haja alteração do dispositivo do acórdão.
6. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.